Tribunal: TJPA
Processo: 0805605-33.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805605-33.2019.8.14.0301

APELANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093/STF. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao apreciar embargos de declaração opostos em apelação cível oriunda de mandado de segurança, deu-lhes parcial provimento para suprir omissões, reconhecer a incidência do Tema 1.093/STF e declarar a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da LC nº 190/2022, assegurando o direito à restituição ou compensação do indébito pela via própria.

2.O agravante sustenta nulidade por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), ao argumento de julgamento extra petita e aplicação de fundamento não deduzido na inicial, bem como afronta ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a aplicação do Tema 1.093/STF configura julgamento extra petita; (ii) saber se a observância de precedente vinculante pode ocorrer ainda que não expressamente invocado na petição inicial; (iii) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal constitui dever do magistrado, nos termos do art. 927, I, do CPC e do art. 102, §2º, da CF/1988, não configurando inovação da causa de pedir quando fundada nos mesmos fatos já deduzidos em juízo.

5. O Tema 1.093/STF (RE 1.287.019/DF) fixou a tese de que a cobrança do DIFAL pressupõe edição de lei complementar, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/15, com modulação de efeitos e ressalva das ações judiciais em curso.
6. A controvérsia originária sempre versou sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL, inclusive quanto à necessidade de lei complementar, sendo legítima a subsunção do caso ao entendimento firmado no Tema 1.093/STF, ainda que superveniente, conforme autoriza o art. 493 do CPC.

7. O julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, podendo atribuir aos fatos a qualificação jurídica adequada, desde que respeitados os limites fáticos da demanda, não havendo julgamento extra petita.
8. A superveniência de precedente vinculante impõe a adequação do julgado, inclusive mediante integração por embargos de declaração com efeitos modificativos, conforme art. 493 do CPC e entendimento do STJ.

9. Inexistência de violação ao contraditório ou de decisão surpresa, pois a controvérsia sobre a exigibilidade do ICMS-DIFAL, inclusive quanto à necessidade de lei complementar, integrou o objeto da demanda desde a origem e foi objeto de debate entre as partes.

10. O reconhecimento do direito à restituição ou compensação em mandado de segurança possui natureza declaratória, a ser exercido na via administrativa ou por ação própria, nos termos das Súmulas 213 e 461 do STJ e do Tema 118/STJ, não havendo afronta às Súmulas 269 e 271 do STF.

11. Precedentes desta Corte reafirmam a obrigatoriedade de observância das decisões do STF em controle concentrado e em repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, ainda que não expressamente invocado na petição inicial, não configura julgamento extra petita quando mantidos os limites fáticos da demanda.

2.É obrigatória a adequação do julgado ao entendimento firmado em repercussão geral, inclusive superveniente, nos termos dos arts. 927, I, e 493 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 102, §2º, 146, III, “a”, 155, §2º, XII; CPC, arts. 141, 492, 493 e 927, I; CTN, arts. 165 e 168.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093); STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmulas 213 e 461; STJ, REsp 1.715.294/SP (Tema 118); STJ, REsp 1.951.855/SC; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.363.364/SP; TJPA, AC nº 0840863-02.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0001497-45.2013.8.14.0061.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática de ID. 31849113, de minha relatoria, proferida em sede de Apelação Cível, que, ao apreciar embargos de declaração opostos por
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
, deu-lhes parcial provimento para suprir omissões, assentando a incidência do Tema 1.093/STF ao caso concreto, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da LC nº 190/2022, bem como esclarecendo o direito à restituição ou compensação do indébito pela via própria.

Em suas razões, o ente fazendário sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por violação ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), ao argumento de que o decisum teria extrapolado os limites objetivos da demanda ao declarar a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da LC nº 190/2022, com fundamento no Tema 1.093 do STF, matéria que, segundo afirma, não foi suscitada na petição inicial.

Aduz que o mandado de segurança limitou-se à discussão acerca da ilegalidade da majoração da base de cálculo do DIFAL promovida pelo art. 7º da Lei Estadual nº 8.315/2015, não abrangendo a constitucionalidade da exação nem a necessidade de lei complementar.

Salienta que o pedido formulado limitou-se à adequação da base de cálculo ao valor da operação, nos termos do art. 155, §2º, VII, da Constituição Federal, inexistindo pretensão voltada ao afastamento integral da exigibilidade do DIFAL.

Afirma que a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita, ao introduzir fundamento jurídico não deduzido na inicial, ampliando indevidamente o objeto da demanda e afastando-se do contraditório efetivamente estabelecido, uma vez que o Estado não teria sido chamado a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.093 do STF ao caso concreto.

Sustenta, ainda, que a aplicação de precedentes vinculantes não autoriza a inovação na causa de pedir ou modificação do objeto da lide, sob pena de ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Acrescenta que, no caso concreto, a utilização do Tema 1.093/STF revelou-se processualmente inadequada, por tratar de fundamento estranho à controvérsia deduzida, razão pela qual requer a anulação da decisão agravada.

Ao final, o ente fazendário requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, conforme certificado no ID. 33898663.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno.

De início, cumpre salientar que, no mérito, a irresignação não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à alegada violação ao princípio da congruência, sob o fundamento de que a decisão agravada teria extrapolado os limites objetivos da demanda ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022.

A propósito, a decisão agravada restou assim ementada:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. COBRANÇA ANTERIOR À LC 190/2022. AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 24/02/2021. APLICAÇÃO DA RESSALVA DO TEMA 1.093/STF. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança impetrado contra o Estado do Pará, visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar e reconhecer o direito à restituição futura dos valores indevidamente recolhidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar suposta obscuridade quanto ao uso do mandado de segurança para questionamento de ato concreto de lançamento tributário; (ii) aferir eventual omissão quanto à aplicação do Tema 1.093/STF às ações ajuizadas até 24/02/2021; (iii) verificar omissão relativa ao reconhecimento do direito à restituição/compensação pela via administrativa ou por ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de obscuridade quanto à impossibilidade de impugnação de lei em tese, nos termos da Súmula 266/STF, mantendo-se a análise realizada sobre o ato concreto.

4. Configuração de omissão quanto à ressalva do Tema 1.093/STF, sendo a presente ação ajuizada em 06/02/2019, o que atrai a exceção fixada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da LC 190/2022 no caso concreto.

5. Cabimento do reconhecimento do direito à restituição ou compensação do indébito em sede mandamental, desde que exercido pela via administrativa ou por ação própria, conforme Súmula 213/STJ, Tema 118/STJ e Súmula 461/STJ, sem produção de efeitos patrimoniais imediatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente providos, para suprir as omissões identificadas, reconhecer a aplicação da exceção prevista no Tema 1.093/STF e assegurar à impetrante o direito à restituição ou compensação do indébito pela via própria.

Tese de julgamento:

1. A cobrança do DIFAL antes da edição da LC 190/2022 é inconstitucional nas ações ajuizadas até 24/02/2021, conforme ressalva do Tema 1.093/STF.

2. O mandado de segurança é via adequada para a declaração do direito à restituição ou compensação do indébito tributário, a ser exercido na esfera administrativa ou por ação própria, sem efeitos financeiros imediatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, XII; CPC, art. 1.022; CTN, arts. 165 e 168.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093); STJ, Súmulas 213 e 461; STJ, REsp 1.715.294/SP; REsp 1.951.855/SC.

É à luz desses fundamentos que se examina a insurgência recursal.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

No ponto, não procede a alegação de nulidade por violação ao princípio da congruência. Isso porque a adequação do caso concreto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que não expressamente suscitada na petição inicial, não configura julgamento extra petita, mas, ao revés, consubstancia dever do magistrado de observar os precedentes vinculantes, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e do art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Com efeito, a análise dos autos evidencia que a controvérsia originária sempre gravitou em torno da exigência do ICMS-DIFAL em operação interestadual destinada a
consumidor final não contribuinte
, tendo sido invocado, desde a petição inicial, o fundamento constitucional atinente à necessidade de lei complementar para definição de aspectos estruturais do tributo, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição Federal.

Embora a impetração tenha enfatizado a ilegalidade da majoração da base de cálculo promovida por legislação estadual, tal discussão encontra-se intrinsecamente vinculada à própria necessidade de lei complementar para disciplinar a cobrança do DIFAL, de modo que não se pode dissociar tais fundamentos como se fossem teses autônomas e estanques.

Nesse contexto, a aplicação do Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal não configura inovação na causa de pedir, mas sim a adequada subsunção jurídica de fatos já deduzidos em juízo a precedente vinculante superveniente, cuja observância se impõe ao julgador, inclusive de ofício, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

A propósito:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente.
Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88).
Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2
. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15
. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF - RE: 1287019 DF, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/05/2021)

Nessa esteira, esta Corte já assentou que a adequação do caso concreto à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não configura vício de julgamento, mas sim imposição decorrente do sistema de precedentes vinculantes:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS.
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.

PRECEDENTES VINCULANTES DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por HORFRAN – Comercial Eletromóveis Ltda. contra decisão monocrática que, com base no Tema 1093 da repercussão geral e nas ADIs 7066, 7070 e 7078 do STF, reconheceu a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, condicionada à observância da anterioridade nonagesimal, afastando a aplicação cumulativa da anterioridade anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, regulamentado pela LC nº 190/2022, exige a observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal; e (ii) estabelecer se o processo deve ser sobrestado em razão da pendência do julgamento do Tema 1266 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a operacionalização da partilha do DIFAL prevista pela EC nº 87/2015, motivo pelo qual não se aplica a anterioridade anual do art. 150, III, “b”, da CF/88.

4. Conforme precedentes vinculantes do STF (Tema 1093 e ADIs 7066, 7070 e 7078), a cobrança do DIFAL/ICMS é legítima no exercício de 2022 desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, não havendo afronta à segurança jurídica.

5. Inexiste determinação da Suprema Corte para o sobrestamento dos feitos sobre a matéria em razão do Tema 1266, sendo a mera pendência de julgamento insuficiente para suspender a aplicação dos precedentes obrigatórios.

6. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC, quando fundado em jurisprudência consolidada e de observância obrigatória, não violando o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL/ICMS previsto na EC nº 87/2015, não institui nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal do art. 150, III, “c”, da CF/88.

2. É legítima a cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, independentemente da anterioridade anual.

3. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impede a aplicação imediata dos precedentes vinculantes sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; art. 155, § 2º, VII; art. 146, III, “a”; CPC, arts. 927, I, 932, IV e V, e 1.026, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019/DF (Tema 1093); STF, ADI 7066; STF, ADI 7070; STF, ADI 7078; STF, RE 1221330/SP (Tema 1094).

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0840863-02.2022.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-08-18)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE HARMONIZOU O CASO AO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO CASO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF, CONSIDERANDO QUE OS JULGADOS DA SUPREMA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA POR TODO O PODER JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, §2º DA CF E ART. 927, INCISO I DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

CASO EM EXAME

I. Trata-se de Embargos de Declaração no qual a parte recorrente alega omissão no Acórdão que ajustou seu caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, requerendo o reconhecimento do seu direito ao recebimento do Adicional de Interiorização.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

II. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no julgado embargado, e analisar se a parte embargante possui o direito ao recebimento da verba pleiteada.

RAZÕES A DECIDIR

III. Verifica-se no presente caso, que inexiste omissão no Acórdão recorrido, uma vez que o julgado apenas seguiu o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI nº 6321/PA,
considerando que as decisões da Suprema Corte em controle concentrado de inconstitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia contra todos, nos termos do art. 102, §2º da CF e o Art. 927, inciso I do CPC, devendo ser de observância obrigatória por todo o Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

IV. Embargos de Declaração conhecidos, porém, rejeitados.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0001497-45.2013.8.14.0061 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-24)

Ademais, cumpre destacar que o magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, podendo atribuir aos fatos a qualificação jurídica que entender adequada, desde que respeitados os limites fáticos da demanda, não se configurando julgamento extra petita nessa hipótese.

De outro lado, a aplicação de precedente vinculante superveniente não apenas se revela possível, mas juridicamente obrigatória, impondo ao julgador a adequação do pronunciamento jurisdicional à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que após a prolação de decisões anteriores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATO SUPERVENIENTE. AFETAÇÃO
DO TEMA 1.266/STF.
NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM PARA JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ANULAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

2. Na hipótese, o apelo raro inadmitido versa sobre a necessidade de observância ao Princípio da Anterioridade na cobrança do ICMS-DIFAL, após a edição da LC 190/2.022.

3. Posteriormente à interposição do recurso nobre, a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da aludida questão, no Tema 1.266/STF ("Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.").

4. Nesse panorama, considerando a disposição inserta no art. 493 do CPC, de rigor a remessa dos autos à origem, a fim de que promova o respectivo juízo de conformação previsto nos arts. 1.030 e 1.040 do CPC.

5. Por conseguinte, tendo em vista a reabertura da competência do Tribunal a quo, tem-se por não exaurida, ainda, a instância ordinária, impondo-se a anulação das decisões já proferidas no agravo em recurso especial epigrafado.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para anular as decisões de fls. 973/975 e 997/1.004 e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que promova o juízo de conformação com o Tema 1.266/STF, nos termos dos arts. 1.030 e 1.040 do CPC.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.363.364/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Tal compreensão reforça a legitimidade da integração do julgado por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, como ocorrido na hipótese dos autos. Afasta-se, portanto, a alegação de julgamento extra petita, porquanto a decisão agravada não alterou os fatos nem concedeu providência diversa da postulada, limitando-se a reconhecer, à luz de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL no contexto fático já delineado na inicial.

Também não prospera a alegação de violação ao contraditório, na medida em que a controvérsia acerca da necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL esteve presente ao longo de toda a instrução processual, tendo sido objeto de debate entre as partes, inclusive com a defesa, pelo Estado do Pará, da suficiência da Lei Complementar nº 87/1996, inexistindo qualquer inovação fática ou jurídica apta a caracterizar decisão surpresa.

Por fim, observa-se que a decisão agravada, ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no caso concreto, limitou-se, no que se refere aos efeitos patrimoniais, a conferir eficácia meramente declaratória ao mandado de segurança, sem a produção de efeitos pretéritos.

Tal solução encontra-se em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível, em sede mandamental, o reconhecimento do direito creditório do contribuinte, desde que sua efetivação se dê pela via administrativa ou por ação própria. Não há, portanto, qualquer afronta às Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse cenário, verifica-se que as razões recursais não se mostram aptas a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, seja porque não evidenciam a alegada violação ao princípio da congruência, seja porque não infirmam a adequada aplicação do precedente vinculante ao caso concreto.

Diante desse quadro, não se identifica qualquer vício de legalidade ou de técnica processual capaz de infirmar a decisão agravada, a qual se mostra em plena consonância com os limites da lide, com a adequada aplicação do direito ao caso concreto e com a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, permanecendo hígida a decisão agravada.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026